Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento às apelações interpostos pela embargante e pelo embargado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda de menores e regulamentação de visitas ajuizada pela embargante em face do embargado.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.